Tribunal: STF
Processo: ARE 949276
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Agência Nacional de Petróleo. Multa. 3. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.